Tribunal: TJSP
Processo: 2057660-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Pleito liminar deferido. Covid-19. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Paciente integrante do grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Indicação de algumas medidas preventivas aos magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais. Concessão de prisão domiciliar. Liminar

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Pleito liminar deferido. Covid-19. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Paciente integrante do grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Indicação de algumas medidas preventivas aos magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais. Concessão de prisão domiciliar. Liminar confirmada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057660-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante MAURÍCIO
ARTHUR GHISLAIN LÉFÈVRE NETO e Paciente FRANCISCO ANTONIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a liminar
anteriormente deferida e concederam a ordem para que o paciente cumpra pena em
prisão domiciliar mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057660-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.138
Habeas corpus no 2057660-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Maurício Arthur Ghislain Lefevre Neto
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Americana
Paciente: Francisco Antonio da Silva
Habeas Corpus. Estelionato. Pleito liminar deferido. Covid-19.
Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Paciente
integrante do grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do
CNJ. Indicação de algumas medidas preventivas aos
magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
de disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais.
Concessão de prisão domiciliar. Liminar confirmada. Ordem
concedida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Americana processos no 0006266-58.2014.8.26.0019 e 3000287-
98.2013.8.26.0019.
Relata o impetrante que o paciente foi condenado à pena total de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em
razão da prática de delitos de estelionato.
Requer a concessão de prisão albergue-domiciliar com base na
Recomendação no 62 do CNJ.
O pedido liminar foi deferido (fls. 150/152), sendo cumprido o alvará de
soltura em 02/04/2020 (cf. fl. 161). Sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057660-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Geral de Justiça, manifestando-se pela concessão da ordem (fls. 165/168).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Recomendação no 62/2020, indicou algumas medidas
preventivas aos magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
de disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, dentre elas:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;
No presente caso, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crimes
estelionato. Preenchido, portanto, o requisito do artigo 5o, inciso III, da
Recomendação CNJ no 62/2020.
Acresça-se, ainda, a particular situação do paciente, que comprovou
integrar grupo de risco, uma vez que possui hipertensão e já foi vítima de
infarto, conforme documentos de fls. 26/31.
Assim, excepcionalmente, tratando-se de crime praticado sem violência
ou grave ameaça a pessoa e considerando o histórico de saúde do paciente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057660-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
providência ora pretendida deve ser deferida, nos termos do artigo 5o, inciso III,
da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concede-
se a ordem para que o paciente cumpra pena em prisão domiciliar mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator